Tribunal: TJBA
Processo: 8077225-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077225-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: BRUNA LEVI SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. DISCENTE EM FASE CONCLUSIVA DO CURSO. MATRÍCULA EM DISCIPLINA ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA RELATIVIZADA. REDUÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer proposta por aluna do último semestre do curso de Nutrição, visando à inclusão da disciplina "Avaliação Nutricional Aplicada" em sua grade curricular, bem como à viabilização das atividades avaliativas ainda no semestre em curso. Preliminarmente, restou prejudicado agravo interno anterior, por perda superveniente de interesse, com extinção sem resolução de mérito nos termos dos arts. 458, VI, e 932, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determina a matrícula da autora em disciplina pendente; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme prevê o art. 300 do CPC, evidenciada pela situação excepcional da autora, que se encontra em fase final do curso, com aprovação em todas as disciplinas anteriores.

A documentação acostada aos autos demonstra, ainda que em sede de cognição sumária, o regular desempenho acadêmico da agravada, reforçando a plausibilidade jurídica do direito invocado.

A negativa da instituição de ensino carece de justificativa concreta, limitando-se à invocação genérica da autonomia universitária, que, embora constitucionalmente assegurada (CF/1988, art. 207), deve ser compatibilizada com os direitos fundamentais à educação e à conclusão regular dos estudos.

A jurisprudência tem admitido, em hipóteses semelhantes, a flexibilização de exigências administrativas, inclusive pré-requisitos curriculares, quando ausente justificativa razoável e quando presente risco de prejuízo irreparável ao aluno.

A multa diária fixada em R$ 20.000,00 revela-se desproporcional e capaz de ensejar enriquecimento indevido, devendo ser reduzida para R$ 500,00 por dia, limitada ao teto de R$ 15.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela de urgência para assegurar a matrícula de discente em disciplina essencial à conclusão de curso, quando demonstrados o bom desempenho acadêmico, a iminência de dano e a ausência de justificativa plausível da instituição de ensino.

A autonomia universitária não é absoluta e deve ser compatibilizada com os direitos fundamentais dos estudantes.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 300, 297, 458, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8022068-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 13.10.2020; TJ-MS, AI nº 14128728620228120000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 30.09.2022; TJBA, AI nº 0023358-86.2017.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 21.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077225-08.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como agravada
BRUNA LEVI SANTOS MENDES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão agravada, bem como
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

02